Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA NEGATIVA DE MATRÍCULA. ENSINO INFANTIL IV. LIMITE ETÁRIO E DATA LIMITE. VALIDADE. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONAL 17. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 292. REGRA DE TRANSIÇÃO. EXCEÇÃO À EXIGÊNCIA DO REQUISITO DA IDADE MÍNIMA. RESOLUÇÃO N. 02, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
1. Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, em razão do avanço no processo de seleção. Embora tenha havido o fim do prazo de matrícula no âmbito administrativo, a determinação de efetivação da matrícula do impetrante no ensino infantil decorre de decisão judicial e deve ser efetivada independentemente do prazo administrativo.
2. O deferimento do pedido liminar, seguido do cumprimento da medida pela autoridade coatora não enseja a perda superveniente do objeto da ação mandamental. Isso porque o cumprimento da decisão liminar, embora satisfativa, é medida provisória e precária, que deve ser convalidada no julgamento do mérito.
3. A discussão referente às exigências de idade e data limite foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de terem sido objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na conclusão em conjunto destas demandas, entendeu serem constitucionais a exigência de idade mínima de 4 (quatro) e 6 (seis) anos para o ingresso na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que as referidas idades estejam completas.
5. A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n. 02, de 09 de outubro de 2018, com o objetivo de assegurar os direitos das crianças que foram matriculadas em data anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que previu exceção à exigência do requisito da idade mínima para ingresso na educação infantil.
6. Deve ser resguardado o direito à continuidade do percurso educacional, sem interrupção, independente de não completar a data limite de 4 (quatro anos) até o dia 31 de março de 2020, quando for comprovado que o menor se enquadra nos requisitos exigidos pela Resolução n. 02, de 09 de outubro de 2018.
7. Ordem concedida.